Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019721-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA DE LOURDES GARCIA GEA - CPF: 326.648.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a legitimidade da advogada à execução autônoma de honorários fixados na fase de conhecimento, mas silenciou quanto à fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, diante da impugnação parcialmente acolhida apresentada pelo Município de São José do Rio Claro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(I) houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença;
(II) é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando sua impugnação é parcialmente rejeitada;

(III) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes e a consequente repartição proporcional dos honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão em decisão judicial, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, diante da impugnação parcialmente acolhida apresentada pela Fazenda Pública.

5. São devidos honorários na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação.
6. Em situações análogas, esta Câmara reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários proporcionalmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes na fase de cumprimento de sentença e fixar honorários advocatícios em 50% para cada parte.
Tese de julgamento:

"1. Há omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre o pedido de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, especialmente diante de impugnação parcialmente acolhida.

2. Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando há impugnação.

3. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados proporcionalmente entre as partes.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 7o e 10, 86, p.u., 98, § 3o e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011; STJ, Súmula 345.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer o direito da parte agravante à execução autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento (id. 312576860).

A Embargante sustenta, entretanto, a existência de omissão no julgado, porque olvidou manifestar acerca da fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, especialmente diante da impugnação parcialmente rejeitada apresentada pelo Município de São José do Rio Claro.

Por isso, requer que seja sanado o vício e atribuído efeito integrativo ao presente aclaratório, para condenar o município de São José do Rio Claro/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 7.o, do Código de Processo Civil (id. 314661897).

O Município de São José do Rio Claro deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (id. 321398853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório acima,
Adriana P. T. R da Silva
opôs Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto
, nos termos da ementa a seguir:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE AUTÔNOMA DO ADVOGADO. SÚMULA 345 DO STJ. ART. 23 DO EOAB. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, excluiu da execução a verba de honorários sucumbenciais, por entender que esta deveria ser requerida em autos próprios, vedando o fracionamento da execução. A decisão também rejeitou a alegação de litispendência e manteve os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se a saber se:
(I) é cabível a execução individual de honorários sucumbenciais fixados em sentença coletiva, por advogado que atuou no processo originário, à luz do art. 23 da Lei n. 8.906/1994; e

(II) tal pretensão configura fracionamento indevido da execução, em violação ao regime constitucional de precatórios.

III. Razões de decidir

4. O art. 23 da Lei 8.906/1994 assegura ao advogado o direito autônomo de executar a verba honorária que lhe pertence por força de condenação judicial, inclusive com expedição de RPV ou precatório em seu nome.

5. A Súmula 345 do STJ estabelece que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, inclusive em cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva.

6. No caso concreto, a patrona da exequente atuou na ação coletiva em que fixados honorários sucumbenciais de 10%, sendo, portanto, legítima para promover a execução da verba de forma autônoma, sem que isso configure fracionamento vedado, porquanto respeitado o limite da RPV e renunciado expressamente o valor excedente.

7, A decisão agravada, ao afastar a legitimidade da advogada para postular o crédito que lhe pertence por sentença transitada em julgado, afrontou jurisprudência pacífica do STJ e o direito do advogado reconhecido em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a execução individual de honorários sucumbenciais por advogado que atuou na fase de conhecimento de ação coletiva, nos termos do art. 23 da L. 8.906/1994.

2. Não configura fracionamento indevido da execução a postulação de honorários em cumprimento de sentença individual, desde que respeitado o limite legal para expedição de RPV e haja renúncia ao valor excedente.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 85, 98, § 3o e 535, § 3o; L. 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 345; STF, RE 1.309.081/MA (Tema 1142, Repercussão Geral). [...]”

(id. 312576860).

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante aponta omissão no que diz respeito à apreciação do pedido de
fixação dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, especialmente diante da impugnação parcialmente rejeitada apresentada pelo Município de São José do Rio Claro.

Com razão a Embargante.

A análise dos autos revela que, embora o acórdão tenha corretamente reconhecido a legitimidade da advogada para executar honorários da fase de conhecimento da ação coletiva, silenciou quanto à fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, mesmo diante de impugnação interposta pela Fazenda Pública, parcialmente acolhida.

Nos termos do art. 85, § 7o, do CPC, são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação, exceto quando esta não for apresentada.

No caso dos autos, o Município apresentou impugnação com múltiplas teses – litispendência, fracionamento de execução, indevida concessão de gratuidade –, tendo sido vencido em parte substancial desses pedidos, como reconhecido no voto original (id.).

O Superior Tribunal de Justiça julgou um RESp, na sistemática dos recursos repetitivos, firmando entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários em caso de acolhimento da Impugnação, ainda que parcial, em favor da parte executada. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido". (STJ - (REsp 1134186/RS, Relator (a): Ministro Luis Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).” (Negritei).

Além disso, esta Terceira Câmara, sob minha relatoria, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1001457-65.2023.8.11.0033, entre outros, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes no cumprimento de sentença ajuizado pela mesma advogada, em casos absolutamente análogos, fixando honorários proporcionais com base no art. 86 do CPC.

Ressalta-se, ainda, que o parágrafo único do referido artigo 86, que trata da sucumbência mínima, não se aplica ao caso, uma vez que não se decaiu a parte Recorrente, ora Embargante, em parcela ínfima de seus pleitos, mas sim em metade deles.

Sendo assim, impõe-se a correção da omissão, inclusive com efeitos modificativos (infringentes), para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, em favor da exequente e da Fazenda Pública Municipal, na proporção de 50% para cada parte.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, interpostos por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, com efeitos infringentes, para
“
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adriana Paula Tanssini Rodrigues Silva, tão somente para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca, mantendo inalterados os demais pontos.

Por fim, quanto ao preparo recursal, tendo em vista o deferimento de recolhimento ao final e o fato de a Agravante ter tido sucesso parcial no agravo, aplico a regra da parte final do art. 82, § 3o, do CPC cumulada com a sucumbência recíproca, devendo a Recorrente ser intimada para efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no prazo de 48 horas. O restante, a cargo do Agravado, ora Embargado, insere-se na regra de isenção do ente público.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025